Tribunal: TJMT
Processo: 1025814-95.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1025814-95.2017.811.0041
Recorrente: S. L. A. L., representada por sua genitora LIGIA GORETH ARRUDA MARTINS
Recorrida: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 76719453) interposto por S. L. A. L., representada por sua genitora LIGIA GORETH ARRUDA MARTINS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 75622984):
“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL – THERASUIT – MÉTODO EXPERIMENTAL SEM COMPROVAÇÃO DE SUPERIORIDADE DE EFICÁCIA EM RELAÇÃO À FISIOTERAPIA CONVENCIONAL – ORIENTAÇÃO RECENTE DO STJ – RECUSA BASEADA EM DÚVIDA RAZOÁVEL – ABALO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
“[...] a Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, contém, na mesma linha da tese sustentada no recurso especial pela ora agravada, conclusão desfavorável ao custeio da terapia TheraSuit, pelos seguintes fundamentos: a) "foi verificada a escassez de estudos robustos acerca do tema, destacando uma revisão sistemática com metanálise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o Método Therasuit foi limitado e heterogêneo"; b) "o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM No 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais"; c) em "suma, o parecer técnico do CFM supramencionado concluiu que: '[...] no momento, não há parâmetros de superioridade do uso de métodos fisioterápicos que utilizam vestimentas especiais. A prescrição médica pode restringir-se à solicitação de fisioterapia intensiva" convencional.” (AgInt no AREsp 1497534/SP).
“Os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias” (AgRg no Resp no 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).
Se a recusa tem base em dúvida razoável, a ré está amparada pela excludente de responsabilidade civil no exercício regular de um direito reconhecido (art. 188, I, do CC).
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015). (RAC n° 1025814-95.2017.8.11.0041, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 10/02/2021)”.
A recorrente alega em suas razões que o acórdão hostilizado negou vigência/afrontou os arts. 355, I; 357; 369 e 373, I do CPC e art. 51, VI e § 1° do CDC, ao fundamento de que a clausula penal que obstou o tratamento é nula, em razão de acarretar prejuízo excessivo ao consumidor (parte mais frágil na relação contratual). Justifica que o fato de não constar no rol da ANS não significa que o tratamento possa ser exigido pelo usuário, visto se tratar de rol exemplificativo e que ao julgar antecipadamente a lide na origem, o juízo se precipitou e impediu que a parte desincumbisse do seu ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.
Recurso tempestivo (id. 76780456). Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 76835159). Contrarrazões (id. 79641488) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Interpretação de cláusula contratual e reexame de matéria fática (Súmulas 05 e 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se interprete cláusulas contratuais e reexamine matéria fático-probatória, ante o teor das Súmulas 05 e 07 do STJ:
“Súmula 05/STJ. A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial”.
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Tem-se que as razões recursais demonstram o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, em especial diante da alegação de que o protocolo “TheraSuit” consiste em melhor tratamento a ser disponibilizado, ainda que o mesmo não seja previsto pela ANS, sustentando que a cláusula contratual que obsta a formulação da cobertura integral na hipótese dos autos, seria prejudicial e, portanto, nula; e que no caso dos autos não lhe fora dado a oportunidade de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.
A despeito de suas alegações, afere-se que ao decidir a questão, o órgão fracionário deste Sodalício assim consignou:
“(...) a ANS elaborou um rol de procedimentos com cobertura mínima obrigatória com o intuito de preservar essa relação entre operadora e consumidor. Por esse fator, recentemente a Quarta Turma do STJ, em overruling, no recente julgamento do Recurso Especial 1.733.013/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a custear tratamentos não incluídos na relação da ANS, em razão da necessidade de preservar esse equilíbrio.
(...)
Todavia, é evidente que deve haver a análise individualizada da situação.
Nesta demanda, foi prescrita à autora fisioterapia pelo método Therasuit. E a orientação mais recente do STJ é de que trata-se de modalidade meramente experimental e não há evidência científica de sua superioridade sobre a fisioterapia convencional.
(...)
Quanto à produção probatória, importante mencionar que, sempre que se mostrar recomendável, o feito deve ser julgado de forma antecipada, especialmente em atenção ao art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual, “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
No que concerne à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que “os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.” (AgRg no Resp no 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, sessão de 03.02.2011).
Na situação concreta, o julgamento antecipado não criou obstáculo para a adequada solução do litígio, o que impõe a manutenção do decisum”. (grifei).
Portanto, alterar o entendimento do órgão fracionário, em especial quando este decidiu pela inexistência de dano, que o julgamento antecipado não criou obstáculos à produção probatória (eis que os elementos de convicção estavam presentes nos autos) e levando ainda em conta ser o julgador o destinatário da prova, certamente demandaria a necessária incursão em premissas fático-probatórias, além de simples interpretação de cláusula contratual. Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal ante os óbices das Súmulas 05 e 07 do STJ. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES QUE NÃO POSSUI CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E O REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A revisão das conclusões estaduais demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências inviáveis no âmbito do recurso especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 2. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1591727/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 16/03/2020, DJe 20/03/2020)” (grifei).
É entendimento assente no STJ que “o julgamento antecipado não caracterizou cerceamento de defesa, uma vez que a prova colacionada aos autos era suficiente para a convicção do magistrado sentenciante. A alteração da conclusão do acórdão recorrido encontra óbice na Súmula 7 do STJ”. (AgInt no AREsp 1683820/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. em 08/03/2021, DJe 10/03/2021) e ainda AgInt no AREsp 1072354/MS; AgInt no AREsp 1430814/SP; AgInt no AREsp 1269777/SP, aplicados de forma a “contrario sensu”.
Assim, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto aos arts. 355, I; 357; 369 e 373, I do CPC e art. 51, VI e § 1° do CDC, tendo em vista que para se proceder qualquer análise acerca da julgamento antecipado, da validade da cláusula contratual firmada entre as partes e o conclusão do julgado de que, na hipótese especifica dos autos, a recusa se deu de forma justificada; seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-probatório e a simples interpretação de cláusula, procedimentos sabidamente inviáveis na instância especial, por força do óbice das Súmulas no 05 e 07 do STJ.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça